Tribunal: TJSP
Processo: 2239988-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Assistência Judiciária Gratuita
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Agravo de instrumento - embargos de terceiro - decisão judicial revogando a gratuidade processual - art. 5o,LXXIV da Constituição Federal - arts. 98 e 99 "caput", e §3o do Código de Processo Civil - elementos que infirmam as declarações de penúria apresentadas - ausência de provas da suposta impossibilidade financeira, não obstante o elevado valor da causa - benefício revogado - agravo improvido.